Tribunal: TJES
Processo: 0000169-92.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-92.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO LEITE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO INDEVIDO. RECONHECIMENTO DO REDUTOR EM GRAU MÁXIMO. DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Leandro Leite dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 800 dias-multa e R$ 1.000,00 a título de danos morais coletivos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A insuficiência probatória não se configura, pois a materialidade está demonstrada em autos de apreensão, laudo toxicológico e fotografias, enquanto a autoria se confirma pela vigilância e campana realizadas pelos policiais, sem indícios de má-fé.

2.
O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado contraria a tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1139), que veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para obstar o redutor.

3.
Ausentes provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização, aplica-se o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, diante da pequena quantidade de drogas apreendida.

4.
A condenação por danos morais coletivos não pode subsistir na esfera criminal, por demandar dilação probatória e análise própria da jurisdição cível, incompatível com a sentença penal condenatória.

5.
Redimensionada a pena, o quantum definitivo permite a fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para decotar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, e r
edimensionar a pena
p
ara
0
2
(
dois)
ano
s
e 0
8
(
oito
) meses de
reclusão,
no regime inicial de cumprimento aberto,

substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de
267
(
duzentos e sessenta e sete)
dias-multa
, à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000169-92.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEANDRO LEITE DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A, JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LEANDRO LEITE DOS SANTOS,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 15199933), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
às penas de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado; pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, e R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano moral coletivo.

A defesa postula, em suas razões, pela
absolvição
, aduzindo a insuficiência de provas da mercancia de drogas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em sua fração máxima (2/3).

Pleiteia mais, a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 15200334).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 14/1/2023, policiais militares em patrulhamento no bairro Shell, município de Linhares/ES, receberam informação de populares sobre um intenso tráfico de drogas no local denominado “Pó do Shell”.

Os agentes seguiram para a localidade, e passaram a observar a conduta do ora recorrente, que estava em companhia do corréu, Thiago Santos Seixa.

Consta que os denunciados se posicionavam em via pública e, com a chegada de terceiros, buscavam um volume num lote próximo, e o entregavam, em troca do recebimento de dinheiro.

Diante da fundada suspeita da mercancia de drogas, os réus foram abordados, porém, nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal.

Contudo, realizadas buscas no terreno do qual o réu foi visto entrando e saindo, foram apreendidas
14
(quatorze) pedras de
crack
e
10
(dez) pinos de
cocaína
.

Interrogado, o ora recorrente negou a prática do tráfico de drogas (fl. 15 e
link
Id. 15199925).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
do tráfico de drogas está estampada no boletim unificado nº 49959447 (fls. 07/10), autos de apreensão e constatação de natureza e quantidade de drogas (fls. 32/33), fotografias do material apreendido (fls. 39/40), e laudo químico toxicológico (fl. 141).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Eberth Gonçalves Fidelis
e
Pablo Ribeiro Rodrigues
,
que, à época dos fatos, afirmaram ter recebido denúncias de populares sobre o tráfico de drogas na Rua Presidente Arthur Bernardes, e, durante campana visualizaram o réu e seu comparsa, pegando drogas de um lado da rua, e entregando aos usuários, mediante pagamento (fls. 12/13).

Em Juízo, o
PM

Eberth Gonçalves Fidelis
confirmou o teor das declarações fornecidas na esfera policial, acrescentando que o local era conhecido como ponto de tráfico, e que visualizou o réu na prática da mercancia de drogas (
link
Id. 15199925).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando se coaduna com as demais provas produzidas.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Indo adiante
,
sobre a pretensão de
reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,
cumpre salientar que a referida minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

E na hipótese, o Magistrado afastou a causa de diminuição considerando a informação de que o réu
“
foi investigado (...) pela suposta prática do crime de lesão corporal (...) respondeu (à) imputação de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (e) respondeu à Execução de Medidas Socioeducativas (...) o que demonstra que vinha se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa”
(Id. 15199933).

Entretanto, não há contemporaneidade entre os feitos criminais mencionados na sentença e os fatos aqui discutidos, ao passo que, segundo a tese firmada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do Tema nº 1139,
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”.

No mais, os policiais não relataram conhecer o ora recorrente de abordagens anteriores, ao passo que a quantidade de entorpecente apreendida não é expressiva.

Nesse cenário, ausentes elementos seguros a indicar que o réu se dedicava à prática de atividades ilícitas, ou que integrasse organização criminosa, de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, como requereu a defesa.

Por fim,
a respeito dos
danos morais coletivos,
comungo do entendimento de que tal discussão demanda ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

Com efeito, a matéria possui alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos.

Por tais razões, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, procedo o
decote da indenização
fixada a título de danos morais coletivos.

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1ª fase –
Presentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), mantenho a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes e agravantes, a pena intermediária se mantém em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

3ª fase –
Aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de
2/3 (dois) terços.
Ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de
0
2
(
dois)
ano
s
e 0
8
(
oito
) meses de
reclusão,
e pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada, e tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o regime
aberto
para o início do cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade p
or
02 (duas)
restritiva
s
de direito
s
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso,
para
rever a dosimetria e:

1.

Decotar a condenação ao pagamento de indenização fixada a título de danos morais coletivos, e

2.
R
edimensionar a pena
p
ara
0
2
(
dois)
ano
s
e 0
8
(
oito
) meses de
reclusão,
no regime inicial de cumprimento aberto,

substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de
267
(
duzentos e sessenta e sete)
dias-multa
, à razão mínima, e

Caso prevaleça este entendimento,
considerando a fixação do regime inicial aberto,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA,
a fim de que o
réu
seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.